Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0703448-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A EMBARGADO: SERGIO BARBOZA MENEZES D E S P A C H O BRB - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls.1/2 ID 12770845. Nesse contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator